Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600447-34.2024.6.16.0004
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
04/06/2025
Número: 0600447-34.2024.6.16.0004

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 06/05/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600447-
34.2024.6.16.0004, que julgou improcedente a representação.(Representação Eleitoral apresentada
por Euler De Freitas Silva Junior contra Fernando Augusto Yazbek, por suposta violação ao
contido no art. 9º-C da Res. TSE n. 23.610. O representante argumentou que as publicações do
representado na rede Instagram manifestou desinformação, conteúdo inverídico e
descontextualizado, sem quaisquer provas ou fontes de checagem do que se alega, que tenciona
levar ao eleitorado a erro sob motivos pelos quais associaria a figura do representante a suposto
recebimento de dinheiro dos próprios funcionários, insinuando que cometeu crime popularmente
conhecido como "rachadinha". Também daria a entender que o representante coagiu os
funcionários a doarem dinheiro para sua campanha eleitoral). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
EULER DE FREITAS SILVA JUNIOR (EMBARGANTE)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO registrado(a) civilmente
como LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
FERNANDO AUGUSTO YAZBEK (EMBARGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44535281
03/06/2025
21:10
Acórdão
Acórdão

Num. 44535281 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105534300000043476694
Número do documento: 25060321105534300000043476694
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:53:08
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.205

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO
0600447-34.2024.6.16.0004 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: EULER DE FREITAS SILVA JUNIOR
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
EMBARGADO: FERNANDO AUGUSTO YAZBEK
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
REPRESENTAÇÃO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
PROPAGANDA
ELEITORAL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra
acórdão que negou provimento a recurso
eleitoral,
mantendo
a
sentença
de
improcedência de representação por suposta
propaganda
eleitoral
irregular,
consubstanciada em publicações ofensivas em
redes sociais.
2. O embargante alega omissão no acórdão,
argumentando que, embora reconhecidas as
expressões ofensivas, não houve a devida
ponderação
sobre
a
disseminação
de
informação falsa e ofensa à honra e imagem,
com imputação de crime de “rachadinha”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44535281 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105534300000043476694
Número do documento: 25060321105534300000043476694
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:53:08
3. A questão em discussão consiste em:
verificar a ocorrência de omissão no acórdão
embargado, que, apesar de reconhecer o
caráter ofensivo das publicações impugnadas,
manteve a sentença de improcedência da
representação, sob o fundamento de que não
houve extrapolação da liberdade de expressão,
e se tal omissão impede a devida análise da
disseminação de informações falsas e da
ofensa à honra e imagem do embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
O acórdão embargado apreciou devidamente os fatos, concluindo pela
inexistência de violação ao art. 57-D da Lei nº
9.504/97,
considerando
que,
embora
as
publicações contenham expressões ofensivas,
as notícias utilizadas como pano de fundo são
verdadeiras e foram veiculadas em canais de
comunicação,
não
havendo
descontextualização ou indução do eleitorado
a conclusões falsas.
5. A decisão considerou, para fundamentar sua
conclusão, que a norma do art. 57-D da Lei nº
9.504/97 tutela a higidez da informação
repassada ao eleitorado, não se prestando à
proteção da honra dos candidatos, que
dispõem de outros instrumentos jurídicos para
tanto, sendo que a ofensa à honra somente se
torna
ilícita
se
ocorrer
por
meio
da
disseminação de “fake news”, não incorrendo
em omissão quanto à ofensividade das
expressões utilizadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos rejeitados.

Tese de Julgamento: 1. Não é omissa a
decisão que aprecia os fatos trazidos à
apreciação e fundamenta as conclusões
jurídicas deles decorrentes.
_________
Dispositivos
Relevantes
Citados:
Código
Eleitoral, art. 275; Código de Processo Civil de
2015, art. 489.

Num. 44535281 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105534300000043476694
Número do documento: 25060321105534300000043476694
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:53:08
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 30/05/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Euler de Freitas Silva Júnior contra o acórdão
nº 66.742 (id. 44478332), por meio do qual esta Corte negou provimento ao recurso por ele
interposto e manteve a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Zona Eleitoral - Curitiba, que julgou
improcedente a representação proposta pelo recorrente contra Fernando Augusto Yazbek, nos
moldes do art. 9º-C, da Res. TSE nº 23.610/2019.
Em suas razões (id. 44483461) o embargante aduz que o acórdão embargado foi omisso ao
reconhecer que as publicações impugnadas continham expressões ofensivas, mas manter a
sentença de improcedência da representação, ao argumento de que não houve extrapolamento a
liberdade de expressão.
Repisa os argumentos já deduzidos no recurso, no sentido de que as expressões contidas nas
publicações ofenderam-lhe a honra e a imagem, além de disseminar informação falsa capaz de
induzir o eleitorado a erro, imputando a prática do crime popularmente conhecido como
“rachadinha”, questões não ponderadas no acórdão recorrido.
Aduz que o acórdão embargado vai ao encontro do entendimento firmado na jurisprudência,
inclusive em caso similiar, no qual se reconheceu a ilicitude da propaganda na qual se atribuiu o
cometimento de ilícitos penais sem a demonstração de qualquer investigação sobre os fatos.
Afirma que o fato de que as publicações foram realizadas “em canal de visualização de 24 horas,
tal período é suficiente para macular a imagem de um candidato durante a disputa eleitoral , já
que a disseminação de informações falsas pode induzir os eleitores à erro” e que conclusão
diversa atenta contra o disposto no art. 57-D da Lei nº 9.504/97.
Devidamente intimado (id. 44518857), o embargado deixou de apresentar impugnação aos

Num. 44535281 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105534300000043476694
Número do documento: 25060321105534300000043476694
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:53:08
embargos de declaração opostos (id. 44524551).
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
O acórdão embargado foi publicado no DJE de 29/04/2025 (id. 44483158) e os aclaratórios foram
opostos em 30/04/2025 (id. 44483461), sendo, portanto, tempestivos.
A natureza reparadora dos embargos de declaração só permite a sua oposição contra sentença
ou acórdão acoimado de obscuridade, contradição ou omissão (art. 275 do Código Eleitoral), ou
ainda para correção de erro material, bem como para fins de prequestionamento.
A omissão ensejadora de embargos de declaração consiste na falta de pronunciamento judicial
sobre ponto ou questão relevante suscitada pelas partes, ou que o juiz/tribunal deveria se
pronunciar de ofício. Caracteriza-se a omissão pela falta de atendimento aos requisitos previstos
no artigo 489 do Código de Processo Civil de 2015. As questões que o juiz/tribunal não pode
deixar de decidir são todas as questões relevantes deduzidas pelas partes para a solução
do litígio, bem como as questões de ordem pública, as quais o juiz/tribunal deve resolver
de ofício. Deixando de apreciar algum desses pontos, ocorre a omissão.
Pois bem.
No caso em apreço, o embargante insiste nos argumentos apresentados no recurso eleitoral,
aduzindo que o acórdão foi omisso em relação a eles.
Entretanto, da simples leitura do acórdão embargado verifica-se não haver omissão, pois os fatos
foram devidamente apreciados, concluindo-se pela inexistência de violação ao art. 57-D da Lei nº
9.504/97. Confira-se:
No caso em questão, está claro na publicação que a utilização das expressões
“tudo o que há de vil e perverso em Curitiba este sujeito está envolvido”; “que o
vereador calvo do memorex (ou menorex, como preferir) recebe dinheiro dos
próprios funcionários comissionados” e; “isso que ele empregou a própria mulher
num esquema de nomeação cruzada com o CAU-PR, onde seu assessor era
presidente gasparzinho”, são ofensivas e destinam-se a um ataque direto à
imagem do candidato.
Contudo, consoante se infere do inteiro teor do precedente de lavra do Min.
Alexandre de Moraes, no já mencionado Recurso na Representação nº
060180731, tem-se que, com a aplicação do art. 57-D da Lei nº 9.504/97, “[n]ão
se combate a injúria, mas apenas “fake news”, a desinformação”, pois

Num. 44535281 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105534300000043476694
Número do documento: 25060321105534300000043476694
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:53:08
Não se ignora que, ao interpretar o dispositivo, a jurisprudência desta CORTE,
para eleições anteriores, firmou o entendimento no sentido de que a multa nele
prevista é restrita à hipótese em que a propaganda é divulgada por pessoa não
identificada, ou seja, “não sendo anônima a postagem de vídeo em página da
rede social Facebook (na qual se veiculou vídeo em tese ofensivo a candidato),
descabe sancionar o agravante com base no referido dispositivo” (AgR-REspe
76-38, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe de 2/4/2018). No mesmo sentido: Rp.
0601697-71, Rel. Min. SÉRGIO BANHOS, DJe de 10/11/2020; AREspe
0600604-22, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 9/9/2022;
AgR-REspe 0600603-37, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 4/4/2022.
Nada obstante, tendo em vista o grave contexto de propagação reiterada
de desinformação, com inegável impacto na legitimidade das eleições,
deve-se proceder à reinterpretação do dispositivo, de forma a melhor
ajustar-se à finalidade da JUSTIÇA ELEITORAL, especialmente deste
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, no combate às fake news na
propaganda eleitoral.
(Sem destaque no original)
A vedação à divulgação de fatos inverídicos e descontextualizados tem como
objetivo evitar a disseminação de desinformação, conceituada por Elder Maia
Goltzman como “conteúdo pensado, criado – ou editado – e disseminado para
que uma pessoa ou grupo, idealizador ou contratante, ganhe algum proveito –
econômico, político, concorrencial etc. – através do ato de causar dano, utilizando
multimeios e elementos da psicologia – vieses, gatilhos emocionais – para
manipular, driblar a racionalidade e enganar pessoas em um dado contexto”
(Liberdade de expressão e desinformação em contextos eleitorais: parâmetros de
enfrentamento com base nas sentenças da Corte Interamericana de Direitos
Humanos. Belo Horizonte: Fórum, 2022. p. 106).
Na espécie, do que se infere da prova dos autos, todas as notícias utilizadas
como pano de fundo nas publicações são verdadeiras e foram veiculadas pelos
canais de comunicação Uol e Jornal Plural.
Os comentários acrescentados pelo recorrido são, sem dúvida, ofensivos, mas
não têm o condão de descontextualizar as notícias divulgadas, tampouco de
induzir o eleitorado a conclusão que não a de que o recorrido tem postura política
veementemente contrária ao recorrente.
Importante frisar que não cabe à Justiça Eleitoral medir e pesar cada palavra ou
expressão contida nas propagandas eleitorais, para identificar se as críticas
formuladas pelos candidatos são devidas ou indevidas. Não havendo
descontextualização do conteúdo, o julgamento acerca do cabimento da crítica
formulada dentro dos limites da liberdade de expressão cabe apenas ao eleitor.
Ademais, as publicações ocorreram no perfil pessoal do recorrido, que, conforme
consta da sentença - e não foi objeto de recurso -, possuía pouco mais de dois
mil seguidores, o que representa o pequeno alcance de tais publicações.
Também é relevante o fato de que as publicações ocorreram em forma de
“stories”, que são automaticamente excluídos após 24 horas, o que corrobora a

Num. 44535281 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105534300000043476694
Número do documento: 25060321105534300000043476694
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:53:08
ideia de que o alcance das publicações foi limitado.
Destarte, conclui-se que, embora as publicações contenham expressões
ofensivas - fato que pode ser apurado por meio de outros instrumentos jurídicos
disponíveis, como apuração criminal pelos crimes previstos nos arts. 323 a 325
do Código Eleitoral -, não houve violação ao art. 57-D da Lei nº 9.504/97, pois o
conteúdo não teve o condão de manipular a opinião pública, na medida em que
não há indícios de divulgação de fatos sabidamente inverídicos.
Assim, ainda que a crítica possa causar algum prejuízo à imagem política do
candidato recorrente, não há fundamento para justificar a intervenção da Justiça
Eleitoral no caso em apreço, pois ausente afirmação de fato sabidamente
inverídico ou descontextualizado.

Não há, pois, omissão quanto à alegação de que as expressões são ofensivas ao embargante, na
medida em que constou do acórdão embargado que o art. 57-D da Lei nº “não se trata de norma
tendente a proteger a honra dos candidatos, que detém instrumentos jurídicos voltados para
tanto. A norma tampouco se presta à proteção do “nível” ou da “qualidade” do debate. Ela tutela a
higidez da informação que é repassada ao eleitorado, sendo que a ofensa à honra somente será
capaz de configurar o ilícito se o atingimento se der por meio da ‘disseminação de fake news’”,
tampouco em relação à aplicabilidade de julgados que consideraram irregular veiculação de
propaganda eleitoral com imputação da prática de crimes, pois consta expressamente que no
caso em apreço “do que se infere da prova dos autos, todas as notícias utilizadas como pano de
fundo nas publicações são verdadeiras e foram veiculadas pelos canais de comunicação Uol e
Jornal Plural” e os comentários acrescidos pelo embargado “não têm o condão de
descontextualizar as notícias divulgadas”.
Conclui-se, pois, que o embargante pretende a reapreciação da matéria julgada com a
modificação da decisão, o que é vedado pela estreita via dos embargos de declaração, não
merecendo acolhimento dos aclaratórios.
Por fim, consigno que, persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deverá o
embargante se utilizar da via recursal adequada, razão pela qual considero a matéria como
prequestionada.

DISPOSITIVO

Num. 44535281 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105534300000043476694
Número do documento: 25060321105534300000043476694
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:53:08
Ante o exposto, voto por CONHECER dos embargos de declaração opostos a fim de, no mérito,
REJEITÁ-LOS, nos termos da fundamentação.
É o voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (1327) Nº
0600447-34.2024.6.16.0004 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA
CRISTINA CRISTOFANI - EMBARGANTE: EULER DE FREITAS SILVA JUNIOR - Advogados do(a)
EMBARGANTE: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE -
PR35267-A - EMBARGADO: FERNANDO AUGUSTO YAZBEK
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cássia Viese, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.05.2025